Tribunal: TJMT
Processo: 1028445-65.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028445-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIA BENEDITA DE MATOS - CPF: 056.504.921-66 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à anulação de auto de infração de trânsito, em razão da ausência de notificação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a existência de nulidade na sentença, por julgamento
extra petita
, em razão de decisão baseada em fundamento estranho ao pedido formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O pedido inicial restringe-se à nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida, conforme art. 281, § 1º, II, do CTB, sem qualquer pleito relacionado à conversão da PPD em CNH definitiva.

4. A sentença recorrida fundamenta-se na inexistência de direito à conversão da PPD em CNH definitiva, apreciando matéria não suscitada na inicial, o que caracteriza julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

5. O vício de julgamento identificado impede o aproveitamento da sentença, por se afastar dos limites objetivos da lide, exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento conforme os contornos da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que julga extra petita, decidindo sobre matéria diversa daquela deduzida na inicial. 2. O juízo deve limitar-se a apreciar os fundamentos e pedidos constantes da inicial, sob pena de nulidade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CTB, art. 281, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fabrícia Benedita de Matos
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor de Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a segurança pleiteada, a qual visava à anulação da multa decorrente do Auto de Infração de Trânsito nº DT00EG1108B, em razão da ausência de notificação.

Aduz que o objeto da impetração não reside no exame do mérito administrativo sobre a existência ou gravidade da infração, mas sim na nulidade das penalidades de trânsito, por ausência de notificação válida, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a sentença incorreu em vício formal, pois decidiu sobre a ausência de direito à conversão da
Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
, quando o pedido constante da petição inicial era restrito à anulação da infração por ausência de notificação.

Afirma que o auto de infração deveria ter sido arquivado nos termos do artigo 281, § 1º, II, do
Código de Trânsito Brasileiro
, pois não há comprovação de que a notificação foi enviada no prazo de 30 (trinta) dias.

Argumenta que os Avisos de Recebimento acostados aos autos não contêm número de rastreamento, tampouco indicam a data de entrega ou de devolução, o que inviabiliza a comprovação da ciência inequívoca acerca da autuação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

O
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, em contrarrazões, destaca que o impedimento à conversão da
Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
decorreu do cometimento de infrações durante o período probatório, o que configura mera expectativa de direito, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315762363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 320049389), manifestou pelo provimento do recurso, uma vez que não consta nos autos prova da regular notificação da autuada acerca das infrações de trânsito, o que compromete o devido processo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Fabrícia Benedita de Matos
impetrou
mandado de segurança
em face do
Diretor de Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, visando à anulação da multa decorrente do Auto de Infração de Trânsito nº DT00EG1108B e da penalidade de suspensão de sua
Permissão para Dirigir (PPD)
, sob o argumento de que jamais foi notificada da referida infração, tampouco teve oportunidade de apresentar defesa ou indicar condutor.

A sentença, entretanto, denegou a segurança, fundamentando-se no fato de que a Impetrante, ora Apelante, não preenchia os requisitos para a conversão Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão da prática de infração grave durante o período probatório, nos termos do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual considerou legítimo o ato da Administração (Id. 315762356).

A controvérsia trazida nos autos, contudo, restringe-se exclusivamente à alegada nulidade do auto de infração, em razão da ausência de notificação válida quanto à autuação, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo correspondente.

Em nenhum momento a Impetrante, ora Apelada, pleiteou o reconhecimento de direito à conversão automática da PPD em CNH definitiva, tampouco discutiu o mérito das infrações que lhe foram imputadas.

O pedido constante da inicial restringiu-se à anulação dos efeitos do auto de infração e da penalidade aplicada, com fundamento na ausência de notificação regular e tempestiva, nos termos do art. 281, § 1º, II, do
Código de Trânsito Brasileiro
, que dispõe:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I – se considerado inconsistente ou irregular;

II –
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
. [...].

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”.

Esse dispositivo consagra o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual o magistrado deve limitar-se a decidir nos limites do pedido e da causa de pedir formulados pela parte.

Ao decidir com base em fundamento alheio à controvérsia, apreciando o mérito administrativo da infração e a legalidade da negativa de expedição da CNH definitiva, questões que não integraram o pedido inicial, a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
.

[...]
Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação do acórdão proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta
. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt no RMS n. 43.443/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 18/8/2016 e AgRg no RMS n. 28.467/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 19/12/2011.) [...]. (STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

[...] 4. Nos termos da jurisprudência do STJ,
há julgamento
extra petita
‘
quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
’
(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

[...]. (TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024). [grifo nosso]

Diante do vício identificado, é inviável o aproveitamento da sentença, pois esta se afastou inteiramente da análise do pedido formulado, decidindo matéria alheia ao objeto do
writ
, sem qualquer apreciação da tese jurídica suscitada, qual seja, a ausência de notificação válida e a nulidade do processo administrativo por vício formal.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, observando-se os limites objetivos da lide e as teses deduzidas na petição inicial.

Ressalte-se, por fim, que o provimento do recurso é parcial, limitando-se ao reconhecimento da nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, sem qualquer apreciação, nesta instância, do mérito da impetração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
e, por consequência, determino o retorno dos autos à 1ª Instância, para que outra seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025